Tribunal: TJDFT
Processo: 0714883-84.2024.8.07.0005
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DISSOLUÇÃO. PARTILHA DE BENS. PRIMEIRO RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIDO. SEGUNDO RECURSO. NECESSIDADE DE PROVA DA EXISTÊNCIA E DA AQUISIÇÃO ONEROSA DOS BENS. NÃO IDENTIFICADO O BENEFÍCIO FAMILIAR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE AMPLIAÇÃO DA PARTILHA. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação ajuizada por companheiro visando ao reconhecimento e dissolução de união estável, com pedido de partilha de bens e dívidas. Sentença de parcial procedência, reconhecendo a união estável e decretando a partilha dos bens adquiridos onerosamente durante a convivência, com exclusão de dívidas e de suposta partilha informal por ausência de provas. Apelações interpostas por ambas as partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a apelação de R. S. N. é tempestiva;
(ii) saber se é possível ampliar a partilha de bens com base em alegações de partilha informal e inclusão de outros bens e dívidas, à luz do conjunto probatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Apelação interposta por R. S. N. após o termo final do prazo, mesmo considerando a contagem em dobro prevista no art. 186 do CPC, assistido pela Defensoria Pública. Intempestividade configurada.
4. Tentativa de conversão em recurso adesivo indeferida, diante da natureza autônoma da apelação e da preclusão consumativa já configurada.
5. Quanto ao recurso de C. K. E. V., ausente prova da existência, aquisição onerosa e titularidade dos bens e dívidas supostamente omitidos da partilha.
6. Presunção de esforço comum não dispensa prova da existência dos bens. Ausência de documentos idôneos a comprovar aquisição onerosa durante a união estável impede a ampliação da partilha.
7. Ausente comprovação de que as dívidas indicadas reverteram em benefício do núcleo familiar, correta sua exclusão da partilha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de R. S. N. não conhecido por intempestividade. Recurso de C. K. E. V. conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A apelação interposta de forma extemporânea, ainda que por parte assistida pela Defensoria Pública, não pode ser conhecida, sendo incabível sua conversão em recurso adesivo.
2. A inclusão de bens ou dívidas na partilha decorrente de união estável exige prova mínima de existência do bem e da aquisição onerosa durante a convivência e da destinação ao núcleo familiar.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 186, 932, III, e 997, §§ 1o e 2o; CC, arts. 1.658 e 1.725.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1609677/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 31/08/2020; TJDF, AI 20040020057138, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 04/10/2004; STJ, AREsp 2571243, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28/05/2024; TJDF, 07064148520208070006, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 15/12/2022.